Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712056-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUSTINHO SOARES COELHO, ELISANGELA VASCONCELOS DE SOUZA SOARES AGRAVADO: REAL ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, nos termos da Decisão de ID 34620115, sobrevindo o regular recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante acostado no ID 35226441. Passa-se, então, à apreciação do pedido liminar. Nesse particular, os agravantes alegam que o magistrado singular deixou de exercer o dever jurisdicional de apreciar o requerimento formulado pela parte, nos moldes dos artigos 3o e 7o, do Código de Processo Civil. Anunciam que a ausência de fundamentação na decisão agravada ofende o artigo 93, IX, da Constituição Federal, o que acarreta a sua nulidade. Indicam que a taxa Selic deveria ser a única indexadora de juros e correção monetária, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 176). Citam julgados que corroboram sua tese. Enfatizam que o cálculo apresentado pela agravada encontra-se equivocado e que destoa do artigo 406, do Código Civil, e da consolidada jurisprudência do STJ. Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pedem a reforma do pronunciamento judicial, para que seja deferido o benefício pleiteado. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. Ao que se colhe do processo de origem, a decisão agravada deixou de acolher a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, sob o fundamento de que a matéria nela aventada encontra barreira no disposto no artigo 507, do Código de Processo Civil. A princípio, não se verificam razões que levem a entendimento contrário. Aliás, ao menos neste exame sumário das razões recursais e dos autos de origem, o que se verifica é a insistente postura dos agravantes de reprisar discussões já superadas nos autos, revelando, acima de tudo, a intenção de protelar a execução e tumultuar o processo, o que beira à má-fé processual. Veja-se que, numa análise inicial do processo de origem, infere-se que a discussão acerca dos juros incidentes sobre a dívida perseguida se arrasta por anos, sendo que os agravantes já apresentaram inúmeros pedidos e recursos acerca do tema, sem desprezar, ainda, o ajuizamento das mais diversas ações, nas quais tiveram oportunidade de debater os cálculos apresentados pela exequente/agravada e, ainda, as demais matérias de possível defesa - Ação Cautelar Inominada (Processo no 2001.01.1.122350-9), Ação Ordinária (Processo no 2001.01.1.114775-6), Embargos à Execução (Processo no 2003.01.1.025239-7), Ação de Usucapião (Processo no 0710878-75.2017.8.07.0001) e Ação Rescisória (Processo no 0721202-93.2018.8.07.0001). Também não é demais consignar que a discussão pretendida pela via da exceção de pré-executividade, para além de encontrar fortes indícios de preclusão, aborda tese que poderia ter sido ventilada pelos executados no passado, quando das mais variadas manifestações lançadas nos autos a esse respeito, sendo certo que o Tema 176/STJ já se contra julgado e sedimentado desde o ano de 2010. Anote-se que, embora os juros de mora se qualifiquem como matéria de ordem pública, conhecíveis a qualquer momento, é certo que, após apreciado o tema, este se sujeita à preclusão, tornando impossível a pretendida reanálise. Tal entendimento também já foi manifestado por esta Turma Cível, nos autos do Agravo de Instrumento no 0045253-53.2016.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador José Divino (ID 31712635, dos autos de origem), quando da análise de um dos diversos recursos interpostos pelos executados ao longo dos mais de 20 anos de tramitação da ação de execução. Confira-se, a propósito, a ementa daquele julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. MATÉRIA PRECLUSA. I - Já tendo sido apreciada a manifestação sobre os cálculos e decididos todos os parâmetros de apuração final do débito, torna-se descabida nova vista da conclusão da Contadoria, para fins de impugnação, porquanto de caráter meramente protelatório. II - Depois, o magistrado é o destinatário da prova, de modo que compete a ele avaliar a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento. Ao entender que as provas produzidas aos autos são suficientes para a formação da sua convicção, deve proferir a sentença, máxime em face dos princípios da economia e celeridade processuais. III - É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. IV - Negou-se provimento ao recurso de agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 994882, 20160020428586AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 21/2/2017. Pág.: 846/895) Com tais considerações, estão ausentes os requisitos para deferimento do pedido liminar, ante a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator